Tribunal: TJSP
Processo: 0004675-73.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004675-73.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante HÉLIO
LABEGALINI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena imposta ao réu para 01 ano
de detenção e proibição de se obter permissão para dirigir pelo prazo de 04
meses, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-73.2017.8.26.0272 -Voto no 37393
2
APELAÇÃO no: 0004675-73.2017.8.26.0272 VOTO no 37393
COMARCA: ITAPIRA
AÇÃO PENAL no: 0004675-73.2017.8.26.0272
APELANTE: HÉLIO LABEGALINI
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS,
HÉLIO LABEGALINI foi condenado por infração
aos artigos 303 e 306, caput, ambos do Código Brasileiro de Trânsito
(Lei no 9.503/97), às penas de 01 ano, 03 meses e 16 dias de detenção,
em regime semiaberto, pagamento de 14 dias-multa, além de
suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir veículo
automotor pelo prazo de 05 meses e 04 dias.
Inconformado, apela o réu pedindo absolvição por
falta de provas. Subsidiariamente, pede a redução da pena imposta, a
substituição da suspensão do direito de dirigir, por restritivas de
direitos, a aplicação da detração penal ou a fixação da suspensão da
habilitação no tempo mínimo.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
O acusado foi processado e condenado porque,
segundo a denúncia, no dia 10 de março de 2017, rua do Cubatão, n

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-73.2017.8.26.0272 -Voto no 37393
3
373, na cidade de Itapira, conduziu veículo automotor na via pública,
estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool e, na mesma oportunidade, ofendeu a integridade
corporal
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência, exame toxicológico de fls. 08, laudos periciais
(fls. 72/77 e 130/131) bem como pela prova oral coligida.
Quanto à autoria não há dúvidas, diante da
confissão do réu e versão policial colhida sob o crivo do contraditório.
Vale lembrar que o crime de embriaguez ao volante
é de perigo concreto, cuja caracterização depende da demonstração de
efetiva ocorrência de perigo real a outrem.
Com efeito, o crime de embriaguez ao volante é de
mera conduta e de perigo abstrato, haja vista que a lei não exige a
efetiva exposição de outrem a risco, não havendo falar-se em
atipicidade da conduta, pois o objetivo do legislador foi antecipar a
punição de fatos que apresentem potencial lesivo à incolumidade
pública, como in casu, dirigir embriagado.
Nesse sentido:
(...) EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO). AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA DO ACUSADO. DESNECESSIDADE. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. O crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva
potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em
via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-73.2017.8.26.0272 -Voto no 37393
4
do que a admitida pelo tipo penal. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia ofertada pelo
Ministério Público e com a sentença condenatória, o paciente
conduzia veículo automotor em via pública com a concentração de
álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, pelo que se
mostra incabível o pleito de absolvição formulado na inicial. (...)
(STH HC 302545 / DF, Min. Jorge Mussi, Dje 14/10/2014).
Nos termos do art. 306 do CTB, a embriaguez pode
ser constatada por sinais clínicos que indiquem a alteração da
capacidade psicomotora, pelo teste de sangue com resultado superior a
0,6g de álcool por litro de sangue, como ocorreu no caso vertente
(2,5g/l). Trata-se de índice cientificamente comprovado pelo qual se
tem como certa a alteração da capacidade psicomotora do agente. Isto
é, basta para a caracterização do delito o resultado superior ao
máximo permitido em lei.
A
lesão
corporal
causada
na
vítima
está
comprovada pelo laudo de fls. 130/131 e pela prova oral coligida,
especialmente o depoimento da vítima, dos policiais e da confissão do
réu.
Destarte, comprovada pela prova pericial e pela
própria confissão do acusado o seu estado de embriaguez, era de rigor
a condenação pelo delitos dos artigos 303 e 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.
A dosimetria penal, todavia, comporta reparo.
Na primeira fase, o MM. Juiz de primeiro grau
aumentou a pena do réu em 1/6 em razão do réu responder por
diversos crimes da mesma natureza (fls. 68/70).
Todavia, os processos em andamento não podem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-73.2017.8.26.0272 -Voto no 37393
5
ser considerados para o aumento da pena base.
Desta forma, a pena-base para o crime de lesão
corporal fica estabelecida em 06 de detenção e proibição de se obter
permissão para dirigir veículo automotor por 2 meses.
As pena-base referente ao crime de embriaguez ao
volante também fica fixada em 06 de detenção e proibição de se obter
permissão para dirigir veículo automotor por 2 meses.
Na segunda fase, foi parcialmente compensada a a
agravante da reincidência com a atenuante da confissão.
Todavia, é o entendimento desta relatora, que a
reincidência (mesmo que específica) seja compensada integralmente
com a atenuante da confissão.
Com isso, não havendo outras causas modificadoras, restam definitivas as penas mínimas acima mencionadas.
Em razão do concurso material, as penas devem
ser somadas.
O réu não preenche os requisitos do art. 44, uma
vez que é reincidente em crime doloso.

O regime semiaberto fica mantido, uma vez que o
réu é reincidente específico, indicando que mesmo condenado pelo
mesmo crime, insiste em delinquir, merecendo punição mais severa.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004675-73.2017.8.26.0272 -Voto no 37393
6
recurso, para reduzir a pena imposta ao réu para 01 ano de detenção e
proibição de se obter permissão para dirigir pelo prazo de 04 meses.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora